Tribunal: TJMT
Processo: 1012745-66.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012745-66.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENI ALVES DE ARAUJO - CPF: 777.599.311-15 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA RECONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais, sem condenação em honorários sucumbenciais na reconvenção proposta pela instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da gravidade dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável; e
(ii) saber se a parte vencida na reconvenção deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir
3. Os descontos realizados em benefício previdenciário, sem anuência da titular, configuram falha na prestação do serviço bancário, ensejando indenização compatível com a gravidade do dano causado à autora, idosa e hipossuficiente, cuja subsistência foi comprometida.
4. A jurisprudência reconhece que, nos casos de descontos indevidos por contratação não reconhecida, especialmente envolvendo consumidores vulneráveis, a indenização por danos morais deve refletir a função compensatória e pedagógica da medida.
5. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, estando em consonância com precedentes desta Corte.
6. A reconvenção foi julgada improcedente e, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais autônomos, os quais são devidos mesmo nos casos de improcedência da pretensão reconvencional.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. Configura dano moral indenizável o desconto indevido sobre benefício previdenciário, decorrente de contratação não reconhecida, especialmente quando afeta pessoa idosa e hipossuficiente.
2. Os honorários advocatícios fixados na reconvenção são autônomos em relação à ação principal, sendo devidos quando a reconvenção é julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.04.2019; TJMT, ApCiv 1000681-33.2022.8.11.0034, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZENI ALVES DE ARAUJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da dívida representada pelo Contrato n. 324178853-2, no importe de R$ 1.259,77, condenando a ré, ora apelada, a restituição de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, ora apelante, a indenização por danos morais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 308434888).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais e ausência de condenação em sucumbência na reconvenção.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, majorando o valor arbitrado a título de danos morais para o importe de R$ 15.000,00 e que a parte contrária seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais alusivos ao pedido de reconvenção (Id. 308434889).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 308434891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZENI ALVES DE ARAUJO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à necessidade de majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença e à ausência de condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da improcedência do pedido reconvencional.

Conforme se extrai dos autos, a autora/apelante, pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação não realizada junto ao banco réu. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais, além dos honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento).

Entretanto,
é imperioso reconhecer que o valor arbitrado a título de danos morais não reflete, de forma adequada, a extensão do dano experimentado
pela autora, sobretudo diante das particularidades do caso concreto.

Conforme narrado nos autos e corroborado por documentos, os descontos foram efetuados sem a anuência da apelante, configurando nítida falha na prestação do serviço, que comprometeu sua fonte exclusiva de renda, sua aposentadoria, gerando evidente abalo à sua tranquilidade, segurança financeira e dignidade.

Trata-se de situação que
transcende o mero dissabor cotidiano
. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido o caráter lesivo e indenizável de descontos indevidos decorrentes de contratação não reconhecida, especialmente quando direcionados à população idosa e vulnerável.

A propósito, vejamos como este sodalício tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1 . Apelação interposta pela instituição financeira em face de sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando-a à restituição simples dos valores descontados a maior e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
. II. Questão em Discussão 2 . Discussão acerca da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), da ocorrência de prescrição e da existência de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir 3. A prescrição é afastada, aplicando-se o prazo decenal previsto no art . 205 do Código Civil em casos de obrigações de trato sucessivo com renovação automática das prestações. 4. Demonstrada a ausência de esclarecimentos suficientes sobre as características e consequências da modalidade contratada, configurando falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e violação ao princípio da boa-fé objetiva . 5. A conversão do contrato para empréstimo consignado se justifica diante da disparidade entre o valor disponibilizado (R$ 5.272,00) e o montante descontado (R$ 39.416,24), evidenciando onerosidade excessiva e prática abusiva . IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "1 . O prazo prescricional para revisão de contratos bancários com trato sucessivo é decenal, contados do último desconto efetuado. 2. A ausência de informação clara e precisa acerca das peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva. 3 .
A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas que asseguram o reequilíbrio contratual
. 4.
O dano moral se configura quando a falha na prestação de serviços bancários gera angústia e compromete a subsistência do consumidor, não se tratando de mero dissabor
.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 6º, III e art. 51, IV; CC, arts. 170, 205, 421 e 422; art. 85, § 2º e § 11º, do CPC Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1028705-16 .2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1043715-03 .2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1024426-21 .2021.8.11.0041; TJMT, ApCiv 0002188-28 .2016.8.11.0032; TJRJ, ApCiv 0801806-60 .2023.8.19.0023; TJMT, RI 1028601-44 .2022.8.11.0002” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025665620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Diante da gravidade do dano e da função pedagógica da indenização, entendo como
razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 8.000,00
, em consonância com precedentes desta Corte e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante à
reconvenção apresentada pelo banco requerido
, cuja improcedência restou reconhecida em sentença, verifica-se omissão quanto à
condenação em honorários advocatícios de sucumbência relacionados à reconvenção
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual
os honorários fixados na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal
, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E AÇÃO DE RECONVENÇÃO . CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA. 1.
"Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta . Precedentes."(AgR-AG n. 690.300/RJ, Rel . Min. Massami Uyeda, 4ª Turma, unânime, DJU de 03.12.2007) . 2. Em se tratando de ação de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, por força do disposto no art. 20, § 3º, do CPC/73.3 . Em não havendo condenação na ação de reconvenção julgada improcedente, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados com base na equidade, por força do disposto no art. 20, § 4º, do CPC/73.4. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1109022 SP 2017/0124376-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2019) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este sodalício tem decidido:

“EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – RECONVENÇÃO APRESENTADA JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. (STJ – AgInt no AREsp n . 1.109.022/SP)
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006813320218110034, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024) (destaquei)

No caso em apreço, tendo sido a reconvenção julgada improcedente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em favor da autora, ora apelante. Considerando a natureza condenatória da ação principal e a ausência de complexidade jurídica excessiva,
arbitro os honorários advocatícios de sucumbência relativos à reconvenção em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a improcedência da reconvenção
.

Ressalte-se que tal fixação respeita o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conferindo tratamento adequado à matéria, em harmonia com o entendimento consolidado pelo STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
majorando o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, bem como
fixo o honorários sucumbenciais
referentes ao pedido de reconvenção formulado pela parte ré, ora apelada, na ação de origem, no percentual de
10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85, §2º e §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025